Tribunal: TJSP
Processo: 1052464-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 92 COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os elementos constantes dos autos permitem confirmar que, na época da aquisição, nenhum gravame incidia sobre o veículo, tanto que a transferência de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 92 COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Os elementos constantes dos autos permitem confirmar que, na época da aquisição, nenhum gravame incidia sobre o veículo, tanto que a transferência de propriedade foi realizada sem qualquer problema, o que autoriza a incidência da Súmula 92 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ).